Tribunal: TJBA
Processo: 8011696-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011696-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANA MATOS SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 99, consolidou a interpretação que já vinha sendo atribuída ao art. 2.º da Lei n.º 1.060/50 pelo STJ, no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pela parte é juris tantum e diante de provas outras que demonstrem a incapacidade financeira, autorizado o deferimento do benefício.

2. Nesse sentindo,
conforme
d
emonstrou a
Agravante (I
D
448035125
)
,
labora como
estagiária, não possuindo renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

3. Ademais, está devidamente cadastrada no CADÚNICO, possuindo NIS ativo, conforme se verifica na documentação anexa
, constituindo-se, provas cabais de seu estado de hipossuficiência financeira, visto que evidenciam que, no presente momento, possuem parcos recursos para subsistência própria e de sua família.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8011696-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIANA MATOS SOUZA e como agravada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13